Tribunal: TCU
Processo: 001.205/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos na área da saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Serviço de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Maranhão (Denasus/Seaud/MA) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colinas/MA, conforme o Relatório de Auditoria 14548, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao representante, à Prefeitura Municipal de Colinas/MA e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; e 9.3. arquivar o presente processo.